Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSTERIOR PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE POSSE FORMULADO PELOS RÉUS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO FÁTICO OU JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo embasamento fático ou jurídico nos autos, diante da inexistência de determinação judicial ou deferimento de pedido de alteração da posse do imóvel na sentença de improcedência proferida na ação de reintegração de posse, incabível o deferimento do pedido formulado pelos réus de alteração da posse do imóvel nos registros da Secretaria de Coordenação e governança do Patrimônio da União (SPU).
2. Em ação de reintegração de posse, incabível qualquer pedido referente à alteração da posse do imóvel, cuja discussão deve ser objeto de ação própria, por não existir fungibilidade entre ações possessórias.
3. Recurso conhecido e provido.